Tribunal: TJMT
Processo: 0038028-48.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RECURSO ESPECIAL
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restando assim ementado (id. 56613951):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – APREENSÃO DE MERCADORIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO ICMS – CONTRIBUINTE SUJEITO AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – OBRIGATORIEDADE – RESOLUÇÃO No 07/2008/SARP – LEGALIDADE DO ATO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
“[...] 2. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007 /2008/ SARP /SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento”. (TJMT - N.U 0037101-48.2012.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)”.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 88306954)
Nas razões do especial, sustenta a recorrente, em síntese, que “os venerandos acórdãos atacados pelo recurso especial feriram o artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, não fizeram o devido prequestionamento dos dispositivos violados, qual seja, artigo 3o e 97, II, §1o, do Código Tributário Nacional; artigo 1o à 7o, 8o, inciso II, 'c', e § 4o, §5o e§ 6o, 9o à 36 da Lei Complementar no 87/96, mesmo tendo a Recorrente manejado recurso de embargos de declaração para tal fim nem analisaram o pedido de nulidade da sentença pela ausência de correlação entre o pedido recursal e o acordão recorrido, sobrevindo violação do artigo 142 e 942 do Código de Processo Civil”.
Aduz ainda que “os embargos de declaração opostos pela Recorrente sequer foram analisados pelo Tribunal de origem, o qual NÃO solucionou as questões jurídicas relevantes, qual seja, em preliminar a nulidade da sentença pela ausência de correlação entre o pedido recursal e o acórdão recorrido e, no mérito, que a aplicação da margem de lucro em dobro, instituída pela Resolução n.o 007/2008 – SARP e Decretos Estaduais, tratou de matéria reservada a lei, não podendo o Poder Executivo usurpar da competência legislativa, tratando-se evidentemente de majoração indireta de tributo”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado conforme certidões de ids. 91857954 e 91858478.
Contrarrazões no id. 94192492.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC.
A Recorrente aviou o presente Recurso Especial com espeque no artigo 105, III, 'a' e ‘c’ da CR/88, sustentando nas razões recursais, negativa de vigência ao artigo 1.022, incisos I e II do CPC, ao argumento de que mesmo tendo manejado recurso de embargos de declaração não foram analisado o pedido de nulidade da sentença pela ausência de correlação entre o pedido recursal e o acordão recorrido.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (id. 85185460):
“(...) Apesar de o embargante alegar que o decisum recorrido é omisso, após a leitura das razões recursais, nota-se, que a despeito das insurgências, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistente qualquer vício elencado no CPC, haja vista o total enfrentamento, com expressa menção da situação narrada, senão, vejamos:
“...Precipuamente, há que se considerar que este Sodalício já firmou entendimento no sentido de considerar legal o regime tributário diferenciado instituído pela Resolução n. 7/2008/SARP, que estabelece a necessidade de pagamento antecipado e integral do imposto quando o contribuinte possuir débitos pretéritos e, de consequência, considerou legal a apreensão de mercadorias e a aplicação de penalidades nos casos em que esta medida tenha por objetivo forçar o contribuinte ao recolhimento do imposto devido antecipadamente pela operação referente à própria mercadoria apreendida, uma vez que a sua circulação sem o recolhimento do imposto devido configura infração material de cunho permanente.
O Juízo monocrático, atrelado às situações fáticas do presente feito, considerou o descumprimento de obrigação acessória, prevista na Lei n. 7.098/98, especificamente no art. 17, inciso VII e VIII.
De fato, era incumbência da empresa recorrente apresentar o comprovante de recolhimento do imposto pago, na origem (Espírito Santo) e destino (Mato Grosso), visando a demonstração do recolhimento integral do ICMS, já que estava inscrito no regime tributário cautelar, previsto na Resolução supramencionada, cuja antecipação era de vital importância.
Essas providências, quando não realizadas, como aconteceu no presente caso, ensejam consequência, cuja definição está prevista no art. 3o, §§1o e 4o, senão vejamos:
“Art. 3o Os contribuintes submetidos ao recolhimento do imposto de que trata o artigo 1o desta Resolução que adquirirem mercadorias desta ou de outras unidades federadas, deverão recolher, na primeira unidade de fiscalização, fixa ou móvel, localizada em território mato-grossense, por onde as mesmas transitarem, o ICMS devido na saída subsequente a ocorrer neste Estado, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
§ 1° – antes do início da operação interestadual, o remetente deve proceder ao recolhimento do imposto e anexar o DAR-1/AUT correspondente à Nota Fiscal que acobertar o trânsito da mercadoria, para comprovação do recolhimento do valor do ICMS destacado, inclusive o devido a título de substituição tributária relativa a cada operação interestadual ou interna; (Acrescentado pela Res. 05/10-SARP)
[...]
§ 4o O não recolhimento do imposto na forma prevista no caput implicará o acréscimo de correção monetária, juros e multa, calculados a partir da data de entrada da mercadoria no território mato-grossense, quando procedente de outra unidade da Federação, ou da data da saída do estabelecimento remetente, se este estiver localizado neste Estado, inclusive para efeitos do ICMS devido pelo prestador de serviço em decorrência da prestação de serviço de transporte intermunicipal e interestadual. (Renumerado de § 3o para § 4o pela Res. 05/10-SARP)
A propósito, o entendimento exarado pelo juízo singular reflete o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, senão vejamos:
“MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008- SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA. [...] 2. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007 /2008/ SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento”. (TJMT - N.U 0037101-48.2012.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 16/04/2018).
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – CONTRIBUINTE OMISSO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008-SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir circulação de mercadoria sem o pagamento do ICMS devido. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007/2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo. exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento. (N.U 0055321-26.2014.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 30/01/2018).
RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O DÉBITO OMISSO QUE DEU AZO À LAVRATURA DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO MAIS SE ENCONTRAVA SUSPENSO – REATIVAÇÃO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – CONTRIBUINTE SUJEITA AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – RESOLUÇÃO No. 007 /2008- SARP – LEGALIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA ALTERAÇÃO DE REGRA MATRIZ DE TRIBUTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução no. 007 /2008/ SARP/SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instituindo situação jurídica além daquela já prevista em lei. [...]”. (TJMT - N.U 0025789-41.2013.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)”.
Nesse contexto, diante do esgotamento fundamentado da questão juridica apreciada fica nítido que a pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, porquanto, é pacífico o entendimento de que se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os declaratórios como sucedâneo recursal.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, I e II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
No caso dos autos, a recorrente alega que os lançamentos fiscais objeto dos Termos de Apreensão e Depósito n.o 812436-0, 856004-3 e 855683-0, lavrados em seu desfavor com fundamento na Resolução n.o 07/2008 da SEFAZ, prevista nos artigos 444 e 445 do RICMS/MT e Decretos Estaduais são ilegais, ressaltando ainda, que a pretensão recursal versa sobre a aplicação em dobro da Margem de Valor Agregado (MVA) nas operações envolvendo pneumáticos e câmaras-de-ar, já que todos os TAD’s foram motivados pelo recolhimento a menor ICMS – MARGEM DE VALOR AGREGADO – Contribuinte omisso no c/c Fiscal – Resolução 07/08, isso porque a empresa recorrente NÃO aplicou a Margem de Valor Agregado (MVA) em “dobro”, por possuir débitos na conta corrente fiscal do Estado.
Contudo, compulsando os autos, verifica-se que, na verdade, a recorrente busca a revisão da conclusão do Tribunal de origem feita com base na interpretação do direito local (Lei Estadual n. 7.098/98 e Resolução 07/2008), o que é vedado, em virtude da Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.
Assim sendo, por analogia, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. (...) 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental improvido”. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015).
Nesta senda, quando a violação a lei federal decorrer de prévia interpretação de direito local, como no caso dos autos, incorre a questão na Súmula 280 do STF, o que obsta a admissão recursal.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restando assim ementado (id. 56613951):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – APREENSÃO DE MERCADORIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO ICMS – CONTRIBUINTE SUJEITO AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – OBRIGATORIEDADE – RESOLUÇÃO No 07/2008/SARP – LEGALIDADE DO ATO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
“[...] 2. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007 /2008/ SARP /SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento”. (TJMT - N.U 0037101-48.2012.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)”.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 88306954)
Nas razões do recurso, a recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 5o, caput e 150, I e II, todos da Constituição Federal, ao argumento de que os lançamentos fiscais objeto dos Termos de Apreensão e Depósito n.o 812436-0, 856004-3 e 855683-0, lavrados em seu desfavor com fundamento na Resolução n.o 07/2008 da SEFAZ, prevista nos artigos 444 e 445 do RICMS/MT e Decretos Estaduais são ilegais, ressaltando ainda, que o presente recurso visa à reforma do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, tendo em vista que o provimento judicial afronta diretamente a Constituição Federal, considerando que a aplicação de margem de lucro diferenciada, direta ou indiretamente, através de desconto, viola o princípio da legalidade, seja porque a base de cálculo do ICMS está em desacordo com o artigo 150, I, da CF e artigo 97 do CTN, seja porque a Resolução n.o 07/2008 – SARP e os Decretos Estaduais que a instituíram foram além de meramente esclarecer o artigo 8o, inciso II, 'c', e § 4o, da Lei Complementar no 87/96 (Lei Kandir), e o artigo 13, inciso II, 'c', e § 4, da Lei Estadual no 7.098/98, inovando a ordem jurídica, provocando majoração da base de cálculo que só pode ocorrer mediante lei, situação que acaba por violação o princípio da legalidade, isonomia e igualdade.
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de ids. 91857954 e 91858485.
Contrarrazões no id. 94192494.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC (se for negar seguimento)/incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC (se for dar seguimento).
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF. Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente pretende a reforma do acórdão sob o argumento de que “o Poder Executivo do Estado de Mato Grosso está usurpando a competência legislativa, violando o princípio da legalidade, isonomia e igualdade tributária, considerando-se que a ampliação da base de cálculo de tributo é espécie indireta de majoração da carga tributária, que só pode ser conferida por lei própria”.
Além de que os Termos de Apreensão e Depósito n.o 812436-0, 856004-3 e 855683-0, lavrados em seu desfavor com fundamento na Resolução n.o 07/2008 da SEFAZ, prevista nos artigos 444 e 445 do RICMS/MT e Decretos Estaduais são ilegais, uma vez que a aplicação de margem de lucro diferenciada, direta ou indiretamente, através de desconto, viola o princípio da legalidade, seja porque a base de cálculo do ICMS está em desacordo com o artigo 150, I, da CF e artigo 97 do CTN, seja porque a Resolução n.o 07/2008 – SARP e os Decretos Estaduais que a instituíram foram além de meramente esclarecer o artigo 8o, inciso II, 'c', e § 4o, da Lei Complementar no 87/96 (Lei Kandir), e o artigo 13, inciso II, 'c', e § 4, da Lei Estadual no 7.098/98, inovando a ordem jurídica, provocando majoração da base de cálculo que só pode ocorrer mediante lei, situação que acaba por violação o princípio da legalidade, isonomia e igualdade.
Assim, aferir sobre a aplicação em dobro da Margem de Valor Agregado (MVA) nas operações envolvendo pneumáticos e câmaras-de-ar, como afirma a Recorrente, bem como, sobre o seu enquadramento nos termos da Resolução 07/2008, que lhe impôs um regime diferenciado de tributação, são questionamentos que exigiriam que o STF examinasse o contexto fático probatório dos autos, o que inviabiliza desde logo, a admissibilidade do recurso, dado o óbice da Súmula 279/STF, senão vejamos:
“TRIBUTÁRIO. ICMS. UTILIZAÇÃO DAS MERCADORIAS ADQUIRIDAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas acostadas aos autos, entendeu que a empresa recorrente realiza, além da prestação de serviços, a comercialização de produtos, fato que faz dela contribuinte do ICMS. Para concluir de forma diversa do acórdão recorrido quanto à utilização das mercadorias adquiridas pela empresa recorrente, seria necessário a análise do conjunto fático probatório dos autos, hipótese que encontra óbice na Súmula STF 279. 2. Agravo regimental improvido” (RE no 606.118/MT-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 1/10/10)(g.n)
Dessa forma, sendo insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ademais, na verdade, a recorrente busca a revisão da conclusão do Tribunal de origem feita com base na interpretação do direito local (Lei Estadual n. 7.098/98 e Resolução 07/2008), o que é vedado, em virtude da Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.
Nesta senda, quando a violação a lei federal decorrer de prévia interpretação de direito local, como no caso dos autos, incorre a questão na Súmula 280 do STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, como também ao recurso extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça